Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714540-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIANI IZIDORO FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRAZIANI IZIDORO FERREIRA (autora), em face da decisão proferida em ação de procedimento comum (processo n. 0711682-62.2025.8.07.0001), em trâmite na 1a Vara Cível de Brasília, proposta em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, com o argumento de que a autora não demonstrou sua hipossuficiência (ID 228380070, dos autos da origem). Nas razões recursais, sustenta a agravante que se deve considerar que em sua remuneração como sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal há descontos mensais de empréstimos contratados e que juntamente com os extratos bancários é possível constatar que não tem condições de arcar com as custas judiciais. Diz que a despeito de sua remuneração bruta ser elevada, deve-se analisar o caso concreto e que há entendimento deste Tribunal de Justiça de que o comprometimento de empréstimos bancários demonstra que a parte não tem condições de suportar as despesas processuais. Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso manejado com a consequente reforma da decisão para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça ora requerido (art. 101, § 1o do Código de Processo Civil). É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Requer a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ao argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo, em razão de sua insuficiência de recursos. Como cediço, a declaração de hipossuficiência estabelece uma presunção meramente relativa de que o interessado não dispõe de recursos para custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, pois pode ser elidida por elementos de prova aptos a desqualificá-la. Nesse cenário, o juiz deve analisar se no pedido do benefício estão reunidos os requisitos legais para a sua concessão, sob pena de se desnaturar a sua finalidade última, que é possibilitar o pleno acesso à jurisdição pela parcela menos abastada da população. Ademais, a própria Constituição Federal exige que haja prova da condição econômica do beneficiário, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXXIV. Observe-se que o estatuto processual disposto no art. 99, §2o é claro quanto à necessidade de comprovação de preenchimento de requisitos. Confira-se: Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Afere-se que a agravante é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e recebe cerca de R$15.935,50 (valor bruto) (ID 70817489 pág. 29) e R$8.176,00 (valor líquido). A questão central do recurso é a necessidade da requerente em obter assistência judiciária. Por oportuno, não se cuida, no momento, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, notadamente sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem sobre o mérito da causa. Quanto aos requisitos para deferimento do efeito suspensivo ao recurso de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a despeito dos documentos acostados aos autos em relação a empréstimos contratados, efetivamente, em juízo de cognição sumária, vê-se que a decisão agravada não é passível de causar dano de difícil reparação ao direito da agravante ou de concretos prejuízos que adviriam à recorrente. Registre-se que o Código de Processo Civil- CPC estabelece, em seu art. 101, §1o, que, no caso de decisão que indeferir a gratuidade de justiça, o recorrente, ao interpor o recurso cabível, estará dispensado do recolhimento do preparo, até que haja uma decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." (Acórdão 953997, 20160020016719AGI, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/6/2016, publicado no DJE: 15/7/2016. Pág.: 237/253) Com essas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, manifestar-se quanto ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital